Tribunal: STF
Processo: RHC 100972
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 
   IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO 
   CONCRETO E EM TESE VÁLIDO. POSSIBILIDADE.
1. Não há nulidade na 
   decisão que fixa o regime inicial mais gravoso considerando-se as 
   circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, arts. 33, §3º 
   e 59), não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, 
   a suficiência daquelas circunstâncias: Precedentes.
2. Na linha da 
   jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se pode dissociar o 
   tópico referente à fixação do regime daquele que, precedentemente, 
   justificara a fixação da pena acima do mínimo legal, conforme se tem
   na decisão.
3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega 
   provimento.